Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708813-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: CAMILA MAIARA INOCENCIO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INVENTÁRIO. RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a anotação de restrição de circulação/alienação do veículo integrante do acervo hereditário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no recurso se a anotação de restrição de circulação e alienação do veículo, inserida no sistema RENAJUD, deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restrição de circulação de veículos é medida excepcional que encontra amparo legal e não se revela desarrazoada. 4. A anotação de restrição no sistema RENAJUD tem por finalidade coibir eventual má-fé de terceiros e prevenir nova alienação indevida, resguardando o patrimônio do espólio, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A anotação de restrição no sistema RENAJUD tem por finalidade coibir eventual má-fé de terceiros e prevenir nova alienação indevida, resguardando o patrimônio do espólio, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994378, 0700366-21.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5.5.2025, publicado no DJe: 15.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1997357, 0743143-89.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30.5.2025. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevidas as restrições de circulação e transferência anotadas nos registros do veículo, ao argumento de que a medida atinge direito de terceiro estranho à lide. Afirma que a venda se deu de boa-fé, tendo sido o bem alienado sem qualquer gravame à época, não tendo ocorrido fraude ou conluio na realização do negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74237928): No caso concreto, diante das circunstâncias peculiares, especialmente da alienação do veículo em desconformidade com a decisão Id. 162849053, proferida nos autos de referência, mostra-se legítima e justificada a imposição de restrição judicial. A anotação de restrição no sistema RENAJUD tem por finalidade coibir eventual má-fé de terceiros e prevenir nova alienação indevida, para resguardar o patrimônio do espólio e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a mera alegação genérica de que o terceiro adquirente goza de boa-fé é insuficiente para afastar a medida cautelar de natureza patrimonial voltada à proteção do acervo hereditário. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002